Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo partido político PODEMOS, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos das ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF.



    Para tanto, aduz que, após o TSE indeferir o registro de candidatura de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal pelo Estado do Paraná, ante o reconhecimento da inelegibilidade prevista na alínea q do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o TRE/PR “declarou como eleito Itamar Paim do Partido, filiado ao Partido Liberal-PL”.



    Ressalta que, não obstante o TSE ter consignado, expressamente, no acórdão, o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato, o TRE/PR reprocessou o resultado das eleições e indeferiu o chamamento do suplente, sob a justificativa de ofensa ao art. 108 do Código Eleitoral e de não aplicação do art. 112, parágrafo único, do mesmo diploma, in casu, por não estar configurada hipótese de vacância do cargo.



    Nesse sentido, argumenta que



    “o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou o reprocessamento do resultado, consignando, no entanto que, nenhum dos suplentes do PODEMOS teria atingido a votação nominal mínima do art. 108 do Código Eleitoral, declarando como eleito Itamar Paim do Partido Liberal-PL, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esse c. STF que nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 6657, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgou válido o art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, para declarar a impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral (...)”.



    O reclamante aduz ter havido violação da autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF, na qual se julgou constitucional a exceção à exigência de votação nominal mínima para a posse de suplentes, disposta no art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, tendo em vista que o TRE/PR condicionou a diplomação do suplente à votação mínima de 10% do quociente eleitoral.



    Aponta ofensa ao sistema proporcional e à ADI nº 4.513/DF, porque o TRE teria excluído do cômputo os votos para o partido reclamante, mesmo tendo o registro do candidato sido indeferido após a eleição, não se tratando de cassação de diploma por ilícito eleitoral. 



    Justifica a necessidade da concessão da liminar como providência apta ”a assegurar os ditames constitucionais e a soberania popular”.



    Requer, liminarmente, a imediata diplomação do suplente do PODEMOS, Luiz Carlos Hauly, e, no mérito, a cassação da decisão impugnada e a confirmação do pedido liminar.



    Em 7/6/23, deferi o pedido liminar, ad referendum, nos exatos termos requeridos na inicial (doc. 15).



    O Tribunal, por maioria, referendou a decisão que deferiu a medida liminar, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly, nos termos do voto por mim proferido. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber (Presidente), que não referendavam a decisão liminar. O acórdão foi assim ementado:



    Referendo de medida cautelar em reclamação. Ato do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná (TRE/PR). ADI nº 4.513 e nº 6.657. Impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral (art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral). Indeferimento de registro de candidatura após a eleição. Cômputo dos votos ao partido pelo qual o candidato concorreu (art. 175, § 4º, da Lei nº 4.737/65). Princípio da soberania popular. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 10% do quociente eleitoral, consoante a dicção literal do art. 112, parágrafo único, do mesmo diploma legal (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. A norma prevista no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o seu registro estava deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    3. Deve-se reconhecer o fumus boni iuris, visto que não há dúvidas, ao menos no presente exame de cognição sumária, quanto à violação das orientações perfilhadas na ADI nº 6.657 e na ADI nº 4.513, pois a decisão impugnada afastou a aplicabilidade do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral em um pretenso exercício equivocado de distinguishing, no qual se considerou a inelegibilidade do candidato como motivo suficiente para desconsiderar os votos da legenda, em afronta à dicção do § 4º do art. 175 do aludido diploma legal.



    4. O periculum in mora está consubstanciado na iminente posse de candidato filiado a legenda partidária distinta, fato sensível à discussão que guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão impugnada enfraquece o sistema proporcional ao afastar a representatividade do partido ora reclamante, cujo candidato ao cargo de deputado federal teve o pedido de candidatura indeferido após a eleição.



    5. Medida cautelar referendada.



    O Partido Liberal postulou ingresso nos autos na qualidade de assistente, declarando-se terceiro interessado, pois “[...] resta claro que há uma relação jurídica entre o requerente da habilitação extraordinária – Partido Liberal/PL – e a decisão da autoridade reclamante, uma vez que a eventual prolação de sentença de mérito de natureza declaratória 4 poderia definir o candidato que será diplomado na condição de Deputado Federal do estado do Paraná: (i) Itamar Paim, filiado à agremiação requerente, Partido Liberal-PL, nos termos da decisão reclamada, ou (ii) Luiz Carlos Hauly, filiado ao reclamante PODEMOS, caso sua ilegal pretensão prevaleça” (EDoc. 25). Caso assim não se entenda, pretende figurar nos autos na condição de amicus curiae. 



    Deferi o pedido, nos seguintes termos: 



    “As razões apresentadas pelo Partido Liberal - PL demonstram, com clareza, a relação jurídica entre o habilitante e a eventual decisão proferida nos autos da presente reclamação, porquanto a procedência da reclamação resultará na substituição do candidato do Partido Liberal, Itamar Paim, pelo candidato do Partido Podemos, Luiz Carlos Hauly, para ser diplomado como Deputado Federal pelo Estado do Paraná”. (E-Doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 



     



Eleições 2022. Deputado Federal. Reclamação. Indeferimento do registro de candidato eleito. Decisão reclamada do TRE/PR que determinou o reprocessamento dos votos, com a exigência de votação nominal mínima. Eleição de candidato pertencente a legenda partidária diversa. Contrariedade às decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.513/DF e na ADI 6.657/DF. Hipótese de vacância do cargo. Aplicação das normas eleitorais sobre suplência. Desnecessidade de observância de votação nominal mínima. Diplomação do primeiro suplente da legenda partidária a que pertence o candidato eleito, com registro indeferido após as eleições. Parecer pela procedência da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    Reitero, nesta oportunidade, os fundamentos que adotei no voto proferido por ocasião do referendo da liminar, nos termos abaixo reproduzidos:



     “Em 7/6/23, deferi o pedido cautelar, ad referendum, nos exatos termos requeridos pelo reclamante, conforme fundamentação abaixo reproduzida (doc. 15):



    Considerando tratar-se de pretensão liminar, que envolve discussão acerca de possível violação à autoridade da decisão da Corte proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF, cinge-se a controvérsia, nesse momento, em verificar se estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.



    Transcrevo excerto da decisão reclamada:



    '[...] 



    2. Vê-se que, mesmo com a manutenção dos votos atribuídos ao candidato Deltan Martinazzo Dallagnol para a legenda (PODEMOS), em estrito cumprimento à decisão do TSE, nenhum dos suplentes foi considerado eleito, em razão da não atingimento da votação nominal mínima, nos termos do art. 108 do Código Eleitoral 



    [...] 



    Desta forma, teve incidência o disposto no parágrafo único do mesmo artigo: 'Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com a regra do art. 109.', ou seja, feita a distribuição das sobras. 



    Com esse procedimento, restou eleito o candidato Itamar Paim, do Partido Liberal. 



    É de se consignar que, nos termos do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, para a definição da suplência, não há necessidade de preenchimento da votação mínima, diferentemente da definição dos eleitos. 



    No caso, não se trata de vacância do cargo, a ensejar o chamamento do suplente, mas sim de reprocessamento do resultado diante do indeferimento de registro de candidatura, de modo a se redefinir os eleitos. 



    Por tais razões, acolhe-se o resultado apresentado, com a eleição de Itamar Paim, do Partido Liberal, ao cargo de Deputado Federal' (doc. 11).



    Analiso o caso concreto, em juízo sumário, à vista dos parâmetros constitucionais invocados.



    Os acórdãos paradigmáticos de controle são a ADI nº 6657/DF e a ADI nº 4.513/DF, nas quais o STF fixou as seguintes teses de julgamento, respectivamente: 



    'A exceção à exigência de votação nominal mínima, prevista para a posse de suplentes, constante do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, não ofende a Constituição'. 



    'Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado'.



    Transcrevo as ementas seguindo a ordem:



    'Direito constitucional e eleitoral. ação direta de inconstitucionalidade. Sistema proporcional de votação. Escolha dos suplentes. exigência de votação nominal mínima. 1. Ação direta em que se postula a interpretação conforme a Constituição do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, que trata dos suplentes da representação partidária. Argumento de que a ausência de aplicação da 'cláusula de barreira' para preenchimento dessas vagas representaria uma violação ao sistema democrático e proporcional das eleições para o Poder Legislativo (CF/1988, art. 1º, parágrafo único, e art. 45). 2. O art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral possui sentido unívoco e afasta expressamente a exigência de votação nominal mínima para as escolhas de parlamentares suplentes. Impossibilidade de utilização da interpretação conforme a Constituição para além das exegeses possíveis da norma impugnada. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que cabe à legislação infraconstitucional definir as regras para a eleição pelo sistema proporcional (ADI 5.920, Rel. Min. Luiz Fux). Dispositivo impugnado que busca assegurar a representação partidária em caso de necessidade de posse do suplente. Escolha legislativa que se mostra razoável e deve ser prestigiada. 4. Improcedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: 'A exceção à exigência de votação nominal mínima, prevista para a posse de suplentes, constante do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, não ofende a Constituição'.' (ADI 6657, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    'Direito Constitucional e Eleitoral. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Candidatura sub judice. Registro deferido na data da eleição. Aproveitamento dos votos pelos partidos políticos no caso de posterior indeferimento do registro. 1. ADIs e ADPF em que se pretende afastar interpretação do art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 que impeça que, nas eleições proporcionais, sejam computados para o partido os votos dados ao candidato que, embora esteja com o registro de candidatura deferido na data de realização das eleições, tenha essa situação revertida por decisão judicial posterior. I - Preliminares 2. ADPF 223 não conhecida. Ausência de atendimento ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), já que o mesmo pedido pode ser formulado em ação direta – que, no caso, foi proposta pelo mesmo legitimado. 3. ADI 4.542 e ADI 4.513 conhecidas quanto às impugnações dirigidas ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de apresentação de fundamentos para a impugnação do caput desse mesmo dispositivo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). Perda superveniente de objeto quanto ao art. 147 da Res.-TSE nº 23.218/2010, ante o exaurimento de sua eficácia. II - Mérito 4. No atual sistema de registro de candidaturas, não há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às urnas. Como resultado, surge a figura das candidaturas sub judice, i.e., candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o registro indeferido com recurso pendente, (ii) o registro deferido com recurso pendente, e (iii) o registro ainda não apreciado. 5. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 prevê que o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nome mantido na urna eletrônica (caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 6. Embora o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 se refira genericamente a candidatura sub judice, decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Precedentes do TSE. 7. A leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, essa interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em situação em que não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, CF). Em segundo lugar, tal tese vai na contramão do dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional (arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF). Em terceiro lugar, essa interpretação abala o valor da segurança jurídica, já que alteraria orientação acolhida pelo TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012. 8. A hipótese analisada é distinta daquela em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder). Nessas situações, os votos são inválidos e é inviável o aproveitamento dos votos dados ao candidato pelo respectivo partido político (arts. 222 e 237 do Código Eleitoral). 9. A exclusão, da incidência do parágrafo único do art. 16-A, dos candidatos sub judice com registro deferido ou sem análise na data do pleito tampouco impede a posterior anulação desses votos. Isso poderá ocorrer se comprovado qualquer tipo de fraude, má-fé ou manipulação processual para obter decisão de deferimento do registro de candidato manifestamente inelegível ou retardar a apreciação do pedido de registro. III - Conclusão 10. ADPF não conhecida e ADIs parcialmente conhecidas. Pedidos julgados procedentes, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, com a fixação da seguinte tese: 'Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado'' (ADI 4513, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 25/5/2023).



    Como visto, a autoridade reclamada deixou de aplicar a regra prevista no art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, por entender que não houve vacância no cargo, o que tornou necessário, na visão do tribunal eleitoral, o reprocessamento dos votos.



    Confiram-se, a propósito, as regras legais citadas do Código Eleitoral pátrio, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15: 



    'Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.



    Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109.'



    […]



    'Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: 



    I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos; 



    I - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108'.



    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que, para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108, equivalente a 10% do quociente eleitoral.



    Todavia, quanto aos motivos que levaram a autoridade reclamada a desconsiderar a exceção da exigência de votação nominal ao suplemente, no sentido de não ter havido vacância no cargo, observa-se que contrastam com o § 4º do art. 175 do Código Eleitoral, assim transcrito:



    'Art. 175. Serão nulas as cédulas:



    [...]



    § 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983).



    No caso, a decisão de inelegibilidade de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná foi posterior à eleição a que concorreu. Tanto o foi que o TSE, em 23/5/2023, indeferiu o registro da candidatura e, no mesmo ato, autorizou a 'preservação de seus votos à legenda, nos termos das ADI 4.542, ADI 4.513 e ADPF 223' (doc. 5).



    A situação dos autos amolda-se à tese firmada na ADI 4.513/DF, na qual o STF, em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, acolheu a tese de que o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o candidato estava com o registro deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento.



    Não há dúvidas, pelo menos neste exame de cognição não exauriente, quanto à violação das ADIs nº 6.657 e 4.513, pois a decisão impugnada afastou a determinação do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, em um pretenso exercício equivocado de distinguishing, no qual considerou a inelegibilidade do candidato como motivo suficiente a desconsiderar os votos da legenda, em afronta à dicção do § 4º do art. 175 do Código Eleitoral. 



    Inegável, assim, a configuração do fumus boni juris.



    De outra parte, o periculum in mora está consubstanciado na espécie no fato de que a discussão guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão impugnada enfraquece o sistema proporcional, ao afastar a representatividade da legenda, cujo candidato teve o pedido de candidatura indeferido após a eleição.



    Por essas razões, zeloso quanto ao risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14) e forte no poder geral da cautela, uma vez atendido os seus requisitos, defiro, ad referendum, a medida liminar, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly.”



    Ante o exposto, voto pelo referendo da medida liminar.



     O pedido deve ser julgado procedente, com base nos fundamentos já expendidos em sede cautelar, com algumas considerações que passo a expor a título de aprofundamento da questão ora examinada, que versa sobre a destinação dada aos votos atribuídos a candidato que teve o seu registro indeferido após a eleição, hipótese que se amolda aos arts. 175, § 4º, do Código Eleitoral e 16-A da Lei n. 9.504/97.



    In casu, o TSE, no julgamento ocorrido em 23/5/2023, indeferiu o registro da candidatura de Deltan Dallagnol e, no mesmo ato, autorizou a “preservação de seus votos à legenda, nos termos das ADI 4.542, ADI 4.513 e ADPF 223, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, destinou os votos a legenda distinta (PAD nº 10284/2023 - ato ora reclamado), por entender que o PODEMOS não tinha candidato apto para assumir o mandato de deputado federal, ou seja, com votos correspondentes a 10% do quociente eleitoral, nos termos do art. 108 e 109 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65). 



    Foram violadas, portanto, as teses firmadas nas mencionadas ações de controle concentrado de constitucionalidade, bem como desconsiderada a centralidade dos partidos no sistema proporcional. 



    Foram desconsiderados, ainda, outros fatores, como a escassez do tempo para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às urnas e o fenômeno das candidaturas sub judice, assim consideradas aquelas que estejam indeferidas na data da eleição - todas verticalmente analisadas por esta Suprema Corte na fundamentação adotada no julgamento conjunto das ADI´s n. 4542 e 4513.



    Não bastasse, ressaltou-se, naquela assentada, a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, uma vez que, se alijados dos partidos os votos dados de forma válida pelo eleitor, estaria alterada a orientação acolhida pela jurisprudência do TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012, no sentido de que os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o parlamentar posteriormente cassado se candidatou.



    Extraio deste último julgado (ADI n. 4513), por oportuno, os seguintes excertos do voto do e. Relator, Ministro Roberto Barroso: 



    20. No presente caso, esta Corte é demandada a aferir a validade constitucional de uma das interpretações dadas ao parágrafo único desse dispositivo, relativa ao cômputo dos votos dados aos candidatos em eleições proporcionais que, na data do pleito, tinham decisão judicial favorável ao deferimento do pedido de registro de suas candidaturas, a qual vem a ser revertida posteriormente com o julgamento de recurso. Não há dúvida de que tais votos não beneficiarão os candidatos que tiverem o registro de candidatura indeferido por decisão definitiva. A controvérsia diz respeito à possibilidade de tais votos serem computados para os partidos pelos quais concorreram esses candidatos, contribuindo para a formação do quociente partidário. 21. Se o STF acolher a tese sustentada pelos requerentes, confirmará a validade do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, de acordo com o qual, “quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença”, “os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro”. Caso contrário, prevalecerá o entendimento de que esse dispositivo foi revogado tacitamente pelo art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. 22. Entendo que assiste razão aos requerentes, de modo que devem ser computados para o partido os votos dados a candidatos que, na data das eleições, estejam com os registros de candidatura deferidos, mas cuja situação jurídica venha a se modificar em razão de decisão judicial posterior. 23. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, acima transcrito, prevê que o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nomemantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior (caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 24. Como visto, as candidaturas sub judice se referem aos candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o pedido de registro de candidatura indeferido com recurso pendente, (ii) o pedido de registro de candidatura deferido com recurso pendente, e (iii) o pedido de registro de candidatura ainda não apreciado. 25. Embora o art. 16-A da Lei das Eleições se refira genericamente a candidatura sub judice, decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Nesse sentido, há diversos julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se, a título ilustrativo, a seguinte ementa:



    ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATA CASSADA. CÔMPUTO DE VOTOS PARA A LEGENDA. ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o parlamentar posteriormente cassado se candidatou, por força do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral. (Precedentes: MS n° 1394-53/MS e MS n° 4787-96/CE). 2. A norma constante do art. 16-A, parágrafo único, da Lei n° 9.504/97, introduzido pela Lei n° 12.034/09, não afastou a aplicação do art. 175, § 4°, do Código Eleitoral, e sim inseriu na legislação eleitoral um entendimento que já havia sido adotado pela jurisprudência da Corte em julgados anteriores à vigência do referido dispositivo. 3. Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 749-18, Rel. Min. Dias Toffoli, de 27.05.2014)



    26. Desse modo, em linha com os pedidos desta ação, a própria Corte Eleitoral já firmou há muito a possibilidade de compatibilizar as normas do art. 16-A, parágrafo único, da Lei n° 9.504/97, introduzido pela Lei n° 12.034/09, e do art. 175, § 4°, do Código Eleitoral, excluindo-se da incidência do parágrafo único do art. 16-A a hipótese dos votos obtidos por candidato com registro deferido no dia da votação. 



    27. Há, ainda, argumentos de ordem constitucional que justificam a adoção dessa interpretação. De fato, qualquer leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. 



    28. Em primeiro lugar, essa interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em uma situação em que este não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, caput, da Constituição Federal). Desses princípios decorre o postulado do máximo aproveitamento dos votos, que funciona como vetor que recomenda, em sua maior extensão possível, a preservação da vontade do eleitor manifestada nas urnas. No sistema eleitoral proporcional, o eleitor deposita sua confiança tanto no candidato quanto no partido, de modo que se o registro de candidatura é indeferido de forma superveniente à realização das eleições, os votos dados ao candidato, se não podem ser aproveitados por ele próprio, devem, como regra geral, beneficiar ao menos o partido pe